Tribunal: TJDFT
Processo: 0705734-64.2024.8.07.0005
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0705734-64.2024.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDILSON ALVES DOS SANTOS APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposta da sentença (Id 67693434) proferida pelo juízo da Vara Cível de Planaltina, nos autos da ação para reparação de dano material e moral decorrente de desfalque em conta PASEP, ajuizada por EDILSON ALVES DOS SANTOS em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A. O recurso visa modificar a sentença que, tendo como fundamento o ônus da prova acerca da movimentação que considera indevida, julgou improcedente o pedido do autor. É o relato do necessário. DECIDO. O Superior Tribunal de Justiça, no dia 16/12/2024, afetou os Recursos Especiais ns. 2162222/PE, 2162223/PE, 2162198/PE e 2162323/PE, Tema Repetitivo 1300/STJ, para “Saber a qual das partes compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos ao correntista”. Determinou, ainda, a “suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPCP/15”. Ante o exposto, em observância à determinação do Superior Tribunal de Justiça, determino o sobrestamento deste recurso até o julgamento do Tema Repetitivo 1300/STJ. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital